Tribunal: STF
Processo: RE 92180
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMPO CONSUMIDO PELO EMPREGADO EM VEÍCULO DO EMPREGADOR PARA ATINGIR E REGRESSAR DOS DISTANTES E VARIADOS LOCAIS DE TRABALHO ONDE EMPRESTA SUA ATIVIDADE A EMPRESA. COMPREENDE-SE NA JORNADA DE LABOR DESDE QUE NÃO EXCEDENTE DO MAXIMO LEGAL, DEZ HORAS.
APLICAÇÃO DO ART. 4 DA C.L.T. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE POR AUSÊNCIA DE AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO, ARTS. 153, PARÁGRAFO 2, C.C. 8, XVII, B), 142 E SEU PARÁGRAFO 1, E 165, VI.